Tribunal: TJBA
Processo: 8004893-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004893-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA SANTOS BRITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HUMBERTO CARLOS BRITO DANTAS

Advogado(s)
:
HENRIQUE CARDEAL COSTA, PAULA CRISTINA FARIAS BOAVENTURA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO EM 2016. TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REITERADOS PEDIDOS DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU NOVO PLEITO DE SOBRESTAMENTO POR 90 DIAS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE IDOSA E DIREITO À MORADIA. PONDERAÇÃO DE VALORES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE ALCANÇA AMBAS AS PARTES. EXEQUENTE APOSENTADO POR INVALIDEZ E COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE. MORA QUE PERSISTE HÁ MAIS DE OITO ANOS. PROTEÇÃO AO IDOSO QUE NÃO CONFERE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA INDEFINIDA EM IMÓVEL ALHEIO. PRAZOS RAZOÁVEIS AMPLAMENTE CONCEDIDOS E EXAURIDOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada perante a 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, com decisão que indeferiu o pedido de dilação do prazo para desocupação do imóvel.

Agravo de instrumento interposto pela requerida, ora agravante, com pedido de efeito suspensivo, alegando ser idosa, cardiopata, sem apoio familiar e residir no imóvel há mais de 17 anos.

Postulou prazo de 90 dias para desocupação, invocando os princípios da função social da propriedade e do direito à moradia.

Pedido liminar de tutela antecipada recursal indeferido, assim como o agravo interno subsequente.

Agravo de instrumento submetido a julgamento colegiado, com voto pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a dilação do prazo para desocupação de imóvel em razão de condição etária e de saúde da agravante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e do direito à moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, considerando-se o ataque específico ao fundamento da decisão de primeiro grau.
8. No mérito, o recurso não merece provimento, pois restou demonstrado que a ocupação se prolonga por mais de oito anos, com diversas oportunidades de desocupação voluntária, inclusive prorrogação anterior do prazo.
9. A jurisprudência e doutrina reconhecem que a proteção constitucional ao idoso (CF, art. 230; Lei nº 10.741/2003) não autoriza a ocupação indefinida de imóvel alheio, em desrespeito ao direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII).
10. O exequente, ora agravado, encontra-se em situação de vulnerabilidade ainda mais grave, sendo aposentado por invalidez, dependente de nutrição por sonda e residindo com a mãe, necessitando da posse do imóvel para garantir condições mínimas de dignidade.
11. A agravante não apresentou prova robusta de incapacidade de locomoção ou de impedimento real para efetuar a mudança, o que fragiliza seu pleito.
12. O pedido de nova dilação revela-se, na prática, procrastinatório, especialmente considerando que mais de 180 dias já transcorreram desde a última intimação.
13. O exercício do direito de moradia e a função social da propriedade devem ser ponderados com o direito de propriedade e com a efetividade da prestação jurisdicional.
14. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, a idade avançada não constitui, por si só, óbice à reintegração de posse, notadamente quando já concedido prazo razoável para desocupação voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, com autorização para que o juízo de origem promova o imediato cumprimento do mandado de desocupação forçada, observadas as cautelas legais.
Tese de julgamento:
A idade avançada do ocupante não impede a reintegração de posse quando ausente comprovação de incapacidade grave e quando já concedido prazo razoável para a desocupação voluntária. A função social da propriedade não pode ser invocada para eternizar a ocupação precária em detrimento do direito de propriedade validamente reconhecido.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: arts. 5º, XXII e LIV; 230

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003)

Código de Processo Civil: art. 1.019, I

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8004893-09.2025.8.05.0000 , originário da Comarca de
Salvador
/BA, agravante
ELIANA SANTOS BRITO

e agravado
HUMBERTO CARLOS BRITO DANTAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

.

Salvador,